Tribunal: TJES
Processo: 5002855-34.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002855-34.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: R.PIZETA E CIA LTDA - EPP
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002855-34.2020.8.08.0011

RECTE.: REGINA ALVES DE OLIVEIRA

RECDO.: R. PIZETTA E CIA LTDA EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. CONFISSÃO DE NÃO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) PARCELAS. PREVISÃO NO CONTRATO DE RESCISÃO MEDIANTE O INADIMPLEMENTO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELAS PARTES. RESCISÃO LÍCITA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.Síntese da demanda:
Relata a autora que contratou plano funerário há mais de 33 anos que foi cancelado pela requerida, sem aviso prévio, em razão de inadimplemento contratual. Alega ainda que a requerida recusou o recebimento das parcelas atrasadas e não ofereceu alternativa à rescisão contratual. Requer a reconstituição do plano de assistência funerária da autora sem o estabelecimento de novo período de carência, bem como indenização a título de danos morais.
2. Tese da Recorrente
:
Alega que o contrato não poderia ter sido cancelado sem o envio de uma notificação para a recorrente. Ressalta que houveram inadimplementos semelhantes em anos anteriores que não culminaram na sua rescisão, sendo o comportamento da recorrida contraditório. Alega também que se trata de injustiça o cancelamento após período tão longo de vínculo. Alega ainda que a recorrida efetuou a rescisão pelo fato da recorrente ser pessoa idosa que logo iria usufruir dos benefícios do contrato, além de destacar a incidência de danos morais no caso. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3. Tese da Recorrida
:
Contesta as alegações da recorrente, ressaltando que o contrato foi assinado em 21 de julho de 2000 pelo irmão da recorrente, que veio a usufruir do mesmo, época em que a recorrente figurava como dependente. Enfatiza que após a irmã do contratante assumir a titularidade do contrato, em 22 de abril de 2014, o inadimplemento contratual passou a ser recorrente. Aduz que não há provas nos autos de que a recorrente perdeu os documentos por ela mencionados em enchente que afetou o município, tampouco requereu novo carnê à recorrida. Afirma que o neto da recorrente contratou nova cobertura com a recorrente como sua dependente, mesmo sem a quitação do débito do contrato rescindido. Reitera que houve comunicação por escrito e notificação da recorrente acerca do inadimplemento. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
4. Sentença:
“Diante do acima exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”

5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, posto que aparentemente hipossuficiente.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Em análise aos autos, entendo que a r. sentença de primeiro grau não merece reforma pelos motivos que venho a expor: Resta incontroverso nos autos o contrato firmado entre as partes devidamente assinado (ID 1470171), bem como o fato de que a recorrente tinha consciência de seu inadimplemento sucessivo, visto que a mesma confessa o não pagamento na exordial
relativo a
6 parcelas. Ora, há cláusula contratual expressa que determina que o cancelamento poderá ser efetuado mediante o inadimplemento de 3 (três) mensalidades consecutivas e sucessivas, o que possibilita que o CONTRATADO efetue o cancelamento licitamente, quando bem entender, se preenchidos os requisitos dispostos na cláusula referida. Entendo que o documento anexo ao ID 1470171, pág. 17, aliado ao fato de que a recorrente tinha ciência de seu inadimplemento, supre a necessidade de a parte ser notificada acerca da rescisão. Dessa maneira, entendo que o cancelamento se deu de forma lícita, com observância ao contrato, como bem apontado pelo juízo
a quo
. As demais alegações da recorrente não merecem prevalecer, seja por ausência de provas nos autos, seja pelo fato de que para gozar dos benefícios previstos, basta
va
que observasse as suas obrigações contratuais, ônus do qual não pode se desincumbir, mesmo que se trate de uma relação consumerista. Consequentemente, resta prejudicado o pedido de indenização por danos morais, visto que não se vislumbra ato ilícito ou dano pelo qual as recorridas possam ser responsabilizadas.
6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Ante a improcedência do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa,
cuja exigibilidade fica suspensa em face da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.